Tribunal: STF
Processo: RE 87054
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-27
Data de publicação: 1978-10-27

Ementa:
RECONHECIMENTO AOS RECORRIDOS, DO DIREITO A INEXIGIBILIDADE DO
ESTORNO DO CRÉDITO RELATIVO AO ICM, PAGO QUANDO DA AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO
POSITIVO FEDERAL. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.